Tribunal: TJSP
Processo: 1006055-67.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inadmissibilidade – Julgado que trouxe, de forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006055-67.2018.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargada MARIA INES DE CARVALHO
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006055-67.2018.8.26.0438/50000 -Voto no 40357
2
VOTO 40357
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006055-67.2018.8.26.0438/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BMG S/A
EMBARGADA
: MARIA INES DE CARVALHO MOREIRA
COMARCA
: PENÁPOLIS
RECURSO Embargos de declaração Alegação de
omissão Inadmissibilidade Julgado que trouxe, de
forma fundamentada, resposta à controvérsia da lide
Prequestionamento Embargos rejeitados.
1) Cuida-se de embargos de declaração em face do v.
acórdão de fls. 260/268, que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.
Argumenta o recorrente, nas razões dos embargos
declaratórios (fls. 1/3), a existência de omissão.
Aduz que, sobreveio o acórdão com parcial provimento
ao apelo, para determinar a devolução singela das quantias descontadas no
benefício previdenciário da autora.
Alega que, houve lançamento de créditos em nome e
CPF da embargada, de modo que o estorno de tais valores se impõe, sob
pena de enriquecimento ilícito da parte adversa, devendo ser observada a
compensação dos créditos, com o valor a ser pago pelo embargante, em
razão da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006055-67.2018.8.26.0438/50000 -Voto no 40357
3
Pleiteia que o recurso seja conhecido e provido para que
sejam sanadas as omissões da decisão e restabelecer o retorno da partes
ao status quo ante, fazendo consignar no acórdão o dever de devolução do
crédito que foi disponibilizado na conta de titularidade da embargada, com a
possibilidade de compensação do valor creditado e o devido pelo
embargante em razão da condenação.
A parte contrária manifestou-se sobre o recurso em fls.
8/11.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) De início, fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs: “Art. 1o - As apelações,
agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações
originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação”. Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O Código de Processo Civil, ao tratar do cabimento dos
embargos de declaração, estabelece:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006055-67.2018.8.26.0438/50000 -Voto no 40357
4
III - corrigir erro material”.
Segundo Nelson e Rosa Maria Nery, em sua conhecida
obra sobre o NCPC, 16a edição, Editora RT, página 2277, item 3:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v. coments. CPC
1021). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I,
redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente,
tal
recurso
pode
ter
caráter
infringente, “quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra
citada, p. 2279).
No
caso
vertente,
inexiste
qualquer
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se
configurando nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Analisando o v. aresto, se verifica que restou
demonstrado que não foi a autora que realizou a contratação do cartão de
crédito consignado, uma vez que a assinatura aposta nos documentos
apresentados pelo ora embargante, não emanou de seu punho, como bem
constatou a r. sentença. Destaco o seguinte trecho do v. acórdão:
“Para comprovar a origem e regularidade do débito, a
Instituição Financeira apelante apresentou cópia do “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em
Folha de Pagamento” em fls. 48/51, “Cédula de Crédito Bancário” em fls.
55/57, bem como cópia dos documentos pessoais apresentados no
momento da contratação em fls. 52/54 e fls. 58/59.
Contudo, os contratos mencionados foram periciados e
o i. Perito atestou que as assinaturas constantes em tais documentos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006055-67.2018.8.26.0438/50000 -Voto no 40357
5
emanaram do punho da autora, conforme laudo pericial em fls. 164/176.
Sendo assim, é evidente a inexistência de relação
jurídica entre as partes e a falha na prestação de serviço por parte do Banco
apelante”.
Além disso, como afirmou a embargada em sua
resposta, ela não só desconhece a contratação como afirma que não
recebeu nenhum valor do embargante. Considerando que o ônus da prova é
do embargante e que ele não obteve êxito em demonstrar a efetiva
disponibilização de valores em favor da parte adversa, não há que se falar
em omissão e tampouco em enriquecimento ilícito da embargada.
Na verdade, o embargante não se conforma com a
decisão da Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e
argumenta no sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais
o disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considera-
se prequestionada toda a matéria inserta no recurso, não se aplicando ao
embargante, por ora, a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator